Tribunal: TJES
Processo: 5003539-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003539-85.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TINTAS IQUINE LTDA. e outros (3)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003539-85.2018.8.08.0024

E
MBARGANTE
: BACHOUR & PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração oposto por BACHOUR & PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

(
I
d. 2593750) em face
de acórdão (Id.
2297256
) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
deu
provimento ao apelo manejado por
TINTAS IQUINE LTDA “
para acolher os embargos à execução, a fim de cancelar os débitos de ICMS consubstanciados no Auto de Infração nº 5.009.169-9 e inscritos na CDA nº 04313/2016, determinando, por conseguinte, a extinção do feito executivo correlato (nº 5002742-80.2016.8.08.0024)
”,
condenando
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à integralidade dos ônus sucumbenciais
,
ao tempo em que deu
parcial provimento
à apelação
interpost
a
por
BACHOUR E PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ora embargante,

para
arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, fixando-os em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC/15.

E
m suas razões recurais,
sustentou

que, “
um dia após a conclusão do julgamento das apelações, o Col. Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento do Tema 1.076, fixando tese contrária àquela que restou pontualmente vencedora no V. Acórdão, no sentido de que o art. 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC/15 é aplicável mesmo nas hipóteses em que o valor da causa é elevado. Com isso, a Corte da Cidadania afastou a fixação por equidade, tal como no presente caso, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
”

Neste viés,
p
leiteou que esta Câmara manifeste-se expressamente sobre
o Tema 1.076, do e. STJ.

C
ontrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE V
ALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
conhecer
dos aclaratórios e a estes
conferir provimento
para, em atenção ao precedente vinculante catalogado sob o Tema Repetitivo nº 1.076 do colendo Superior Tribunal de Justiça, reformar o aresto hostilizado a fim de determinar o cálculo dos honorários advocatícios segundo a regra de tarifação legal, devendo ser observado, na espécie, o percentual mínimo previsto para cada uma das faixas do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Acompanho o E. Relator, para
acolher os embargos de declaração
e, via de consequência, dar provimento ao recurso de apelação cível interposta por BACHOUR & PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003539-85.2018.8.08.0024

E
MBARGANTE
: BACHOUR & PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
embargos de declaração oposto por BACHOUR & PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

(
I
d. 2593750) em face
de acórdão (Id.
2297256
) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
deu
provimento ao apelo manejado por
TINTAS IQUINE LTDA “
para acolher os embargos à execução, a fim de cancelar os débitos de ICMS consubstanciados no Auto de Infração nº 5.009.169-9 e inscritos na CDA nº 04313/2016, determinando, por conseguinte, a extinção do feito executivo correlato (nº 5002742-80.2016.8.08.0024)
”,
condenando
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à integralidade dos ônus sucumbenciais
,
ao tempo em que deu
parcial provimento
à apelação
interpost
a
por
BACHOUR E PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ora embargante,

para
arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, fixando-os em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC/15.

E
m suas razões recurais,
sustentou

que, “
um dia após a conclusão do julgamento das apelações, o Col. Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento do Tema 1.076, fixando tese contrária àquela que restou pontualmente vencedora no V. Acórdão, no sentido de que o art. 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC/15 é aplicável mesmo nas hipóteses em que o valor da causa é elevado. Com isso, a Corte da Cidadania afastou a fixação por equidade, tal como no presente caso, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
”

Neste viés,
p
leiteou que esta Câmara manifeste-se expressamente sobre
o Tema 1.076, do e. STJ.

C
omo é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado que “
o proveito econômico auferido pelos executados excluídos do polo passivo da demanda executiva, à época do ajuizamento dos embargos à execução (novembro de 2018), era de R$ 2.505.035,18 (dois milhões, quinhentos e cinco mil, trinta e cinco reais e dezoito centavos). Assim, a fixação dos honorários observando o disposto no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, ainda que arbitrados em percentual mínimo (10% do proveito econômico), no caso concreto, acaba por mostrar-se desproporcional, incompatível com os parâmetros fixados no artigo 85, § 2º, do CPC/2015.
”

N
esse passo, pautando-se
em especial
n
a baixa complexidade da demanda, que prescindiu
de
dilação probatória por versar exclusivamente sobre matéria de direito,
e por
corresponder o local
de tramitação do feito
ao mesmo da sede do escritório dos advogados, ora embargantes,
concluiu-se,
após
considerar a
magnitude do valor atribuído à causa,

afigurar-se desarrazoada a fixação de
vultuosa verba honorária sucumbencial
atrelada aos percentuais do artigo 85, §3º, do CPC/15, o
que ensejou na aplicação do
critério equitativo previsto no §8º.

C
om efeito,
a condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

No tocante à matéria, dispõe o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC/15, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, a serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Especificadamente nas causas em que a Fazenda Pública for parte (hipótese dos autos), prescreve o artigo 85, §3º, do CPC/15, que, além dos critérios suso transcritos, a fixação da verba honorária sucumbencial respeitará os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III -
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Por outro lado,
estabelece o
§ 8º
que “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”,
ressalvando-se que, nos termos do § 8º-A, “
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.
”

Na hipótese,
conquanto a
conclusão do a
córdão
embargado
tenha operado-se
por esta e. Terceira Câmara Cível
na sessão do dia
15
.03.2022,
com razão o embargante ao apontar
o
julgamento,
no dia
16
.03.2022,
do
Tema
Repetitivo
1076 pelo e. Superior Tribunal de Justiça,
no qual,
ao buscar
definir o alcance da norma inserta no § 8º do art
igo
85 do CPC/
15,
foram firmadas as seguintes teses: “
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c)
do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.
” (REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em que pese proferido um dia após a conclusão do julgamento dos recursos de apelação, referido posicionamento deverá ser observado por este órgão colegiado por força do
artigo 927,
inciso III, do CPC/15, segundo o qual o
s juízes e os tribunais observarão os acórdãos
proferidos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Não por menos, exatamente por tratar-se de tema repetitivo,
o
seu não acolhimento conspurcará os princípios da celeridade processual e, especialmente, da segurança jurídica,
ao arrepio da sistemática prevista no novo código de processo civil.

Em tempo, diferentemente do apregoado pelo embargado, a adoção do paradigma não ensejará em violação ao artigo 24, da LINDB, eis que não se está aqui a declarar “
inválidas situações plenamente constituídas
”, mas a aplicar, repita-se, em decisão integrativa,
logo, anteriormente ao trânsito em julgado,
tese vinculante proferida pelo Tribunal da Cidadania.

Desta forma, impõe-se a fixação da verba honorária sucumbencial em atenção ao disposto no artigo 85, §5º, do CPC/15, mediante a aplicação sucessiva dos percentuais referentes às faixas previstas no §3º.

Por conseguinte, ponderados os critérios indicados no artigo 85, §2º, do CPC/15, sobretudo a baixa complexidade da causa, a qual versou,
exclusivamente,
sobre matéria de direito, o local da prestação dos serviços (Vitória/ES), o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda
e a magnitude do valor atualizado da causa
,
fixo a verba honorária sucumbencial,
a incidir sobre o valor atualizado da causa,

nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º, na forma do §5º
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento aos aclaratórios para dar provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BACHOUR & PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
a
fim de
fixar
a verba honorária sucumbencial
devida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
a incidir sobre o valor atualizado da causa,

nos percentuais mínimos previstos,
sucessivamente,
nos incisos do §3º,
do artigo 85, do CPC/15
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1076, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
onsoante depreende-se
do
Tema
Repetitivo
1076,
firmado
pelo e. Superior Tribunal de Justiça,
“
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c)
do valor atualizado da causa.”

2.
Referido posicionamento deverá ser observado por este órgão colegiado por força do
artigo 927,
inciso III, do CPC/15
.
Não por menos,
o
seu não acolhimento conspurcará os princípios da celeridade processual e, especialmente, da segurança jurídica,
ao arrepio da sistemática
processual civil
.

3.

Nestes termos,
ponderados os critérios do artigo 85, §2º, do CPC/15, sobretudo a baixa complexidade da causa,
sopesada à
magnitude
do valor a ela atribuído
,
fix
a-se
a verba honorária sucumbencial,
a incidir sobre o valor atualizado da causa,

nos percentuais mínimos previstos,
sucessivamente
(§5º)
,
nos incisos do §3º,
do artigo 85, do CPC/15
.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.